Tribunal: STF
Processo: STP 1097
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Doresópolis em face de decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



    A questão objeto do incidente de contracautela restou assim sintetizada (eDOC 22, p. 1/2):



    “Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Doresópolis, com o intuito de sustar os efeitos da decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, nos autos do Agravo Interno nº 1.0000.25.054660-3/001, determinou ao Município Réu a imediata complementação do pagamento da aposentadoria integral ao interessado, de modo a assegurar-lhe proventos integrais.



    Na origem, José Donizetti Gonçalves ajuizou ação rescisória visando desconstituir acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de proventos de aposentadoria em face do Município de Doresópolis.



    O Desembargador relator, em juízo de retratação, deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Município efetuasse o pagamento imediato da diferença para os próximos meses, tendo como fundamento o IRDR 1.0000.23.042614-0/001.



    O Município de Doresópolis sustenta que a concessão da tutela provisória de urgência, que impõe ao Município de Doresópolis o dever de complementar aposentadoria de ex-servidor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), configura medida de grave impacto, com potencial de causar lesão irreparável à ordem e à economia públicas.



    Aduz que a gravidade da decisão não se limita ao ônus financeiro individual, mas reside na criação de um precedente que, se mantido, poderá comprometer a solvência de um município de pequeno porte — com apenas 1.461 habitantes — em detrimento do interesse coletivo. 



    Salienta que as despesas correntes do Município já ultrapassaram o percentual de 95% das receitas correntes e que está próximo do limite de alerta para despesas com pessoal, fixado em 90% do teto de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme art. 59, § 1º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



    Assevera a irreversibilidade da medida deferida, em razão da natureza alimentar da verba, bem como o caráter multiplicador da demanda, pontuando que há cerca de 723 ex-servidores aposentados desde 2015 que podem pleitear idêntico direito.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 20):



    ‘Suspensão de Tutela Provisória. Servidor público municipal. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Reconhecimento de direito à integralidade. Ausência de lei local instituidora de previdência complementar. Determinação de imediato pagamento das diferenças pleiteadas pelo servidor. Município de pequeno porte. Potencial efeito multiplicador. Risco de grave lesão à economia pública. Parecer por que o pedido seja deferido.’” 



    A improcedência se motivou na inexistência de prejuízo à ordem ou à economia públicas.



    Nas razões recursais, a parte embargante sustenta omissão quanto à “incidência do art. 167-A da Constituição da República, que foi introduzido no ordenamento constitucional através da Emenda Constitucional nº 109/2021”. Afirma que demonstrou que “95% da receita corrente líquida do Município de Doresópolis está comprometida com as despesas correntes, sendo que, de acordo com a regra constitucional, deverá o ente da federação aplicar os mecanismos de ajuste fiscal previstos em seus incisos” (eDOC 26, p. 2).



    Pleiteia, assim, que a omissão seja sanada, “devendo ser observado o fato de a relação entre receitas correntes e despesas correntes do Município de Doresópolis terem ultrapassado o montante de 95%, o que, nos termos do art. 167-A da CR/88, configurara-se em claro risco à ordem e à economia públicas” (eDOC 26, p. 4).



    Em contrarrazões, a parte ora embargada sustenta que não há omissão, pois a decisão já analisou exaustivamente os limites fiscais e concluiu pela ausência de risco grave, destacando que o gasto com pessoal está abaixo dos limites legais e que despesas decorrentes de decisão judicial não são computadas para fins de verificação desses limites. Além disso, rebate a alegação de que haveria um “efeito multiplicador” envolvendo 723 servidores, afirmando que tal informação é falsa e que apenas o embargado está na situação de complementação de aposentadoria paga pelo Município. Diante disso, requer o não conhecimento dos embargos de declaração, ou, caso superada a admissibilidade, o seu desprovimento. Pleiteia, adicionalmente, a conversão do julgamento em diligência para que o Município comprove a existência de outros servidores na mesma condição, a condenação do embargante e de seus patronos por litigância de má-fé, bem como a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração ética.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. Não se vislumbram, todavia, quaisquer vícios na decisão embargada.



    A parte embargante alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não considerar que a relação entre despesas correntes e receitas correntes superior a 95% é suficiente para configurar o risco iminente e concreto à ordem e à economia públicas, na medida em que o art. 167-A da Constituição impõe, nesta situação, a adoção de medidas restritivas de despesa com pessoal.



    Sem razão a embargante.



    A decisão atacada destacou, no ponto, que não há qualquer evidência de que o cumprimento da decisão impugnada implicaria comprometimento significativo da capacidade orçamentária do ente federado. Veja-se o trecho pertinente (eDOC 22, p. 6/7):



    Em que pese a argumentação apresentada pelo Município, não se verifica, no caso concreto, a existência de potencial lesão grave ao interesse público que justifique a concessão da medida pleiteada. A análise dos elementos constantes nos autos não revela plausibilidade na tese sustentada pelo requerente de que o cumprimento imediato da decisão impugnada, por si só, acarretaria prejuízo à ordem ou à economia públicas. Isso porque a decisão judicial em questão refere-se exclusivamente a um único servidor, que, conforme demonstrado nos autos (eDOC 14, p. 4), adquiriu direito à aposentação com integralidade e paridade, nos termos da regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    Em suas razões, o Município consignou que “o cumprimento da tutela provisória, no valor aproximado de R$ 18.040,16 (dezoito mil, quarenta reais e dezesseis centavos) mensais, impõe ao erário um dispêndio anual superior a R$ 216.481,92 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), sem contar o décimo terceiro” (eDOC 1, p. 6). Aduziu, ainda, que “teve uma receita corrente líquida no valor de R$ 27.414.509,66 no primeiro semestre de 2025, tendo atualmente o gasto com pessoal o valor R$ 13.148.173,94, o que corresponde a 47,96% da receita municipal no período assinalado. Considerando esse parâmetro, o limite de alerta previsto no art. 59, § 1º, II da LRF é de 48,60%, sendo o limite prudencial 51,30% e o limite máximo 54%, conforme consta da Lei de Responsabilidade Fiscal” (eDOC 1, p. 7). 



    A partir dos elementos trazidos pelo próprio Município, verifica-se que a despesa com pessoal permanece em patamar inferior aos limites de alerta, prudencial e máximo fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, não há qualquer evidência de que o cumprimento da decisão impugnada conduziria à extrapolação desses parâmetros ou implicaria comprometimento significativo da capacidade orçamentária do ente federado. Desse modo, ausente prova idônea de que a execução da tutela provisória possa gerar desequilíbrio financeiro ou afetar a continuidade dos serviços públicos essenciais, não se configura o risco de lesão grave apto a justificar a adoção da medida excepcional pretendida.



    O risco de lesão grave, para fins de suspensão de tutela provisória, exige demonstração inequívoca e concreta de prejuízo significativo. No caso, entendeu-se, em cognição sumária própria das medidas de contracautela, que o impacto financeiro da medida judicial impugnada (R$ 216.481,92 anuais) era insuficiente para causar o alegado colapso orçamentário. Em outras palavras, embora a superação do índice de 95% das despesas correntes em relação às receitas correntes constitua um indicador de alerta fiscal, não foi demonstrada pelo Município como sendo direta e imediatamente agravada pela medida judicial em questão a ponto de configurar a grave lesão exigida para o deferimento da contracautela.



    Observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada.



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência amplamente consolidada no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem meio hábil para veicular simples inconformismo da parte embargante. A propósito, esta Corte já assentou:



    "Embargos de declaração. Suspensão de Liminar. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Carapebus/RJ. Jurisprudência que se consolidou no STF quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo. Fixado marco temporal para aplicação do entendimento em 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados. 1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas, tampouco para alterar o escopo de decisão. 2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados." (SL 1628-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 20.09.2023)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM QUE ACARRETARÁ A AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NESTE FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. 2. Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, visto não se prestarem os pedidos de suspensão ao papel de sucedâneo recursal e não poderem obstar a eficácia da coisa julgada. 3. À luz destas circunstâncias, não se verificam quaisquer vícios a embasar o cabimento dos presentes embargos, ressaltando que eventual extinção da execução na origem acarretará automaticamente a perda da eficácia da decisão proferida na presente suspensão. 4. Embargos de declaração desprovidos." (STP 656-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28.07.2022).



    Uma vez ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 a respaldar o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Com essa decisão, fica prejudicado o pedido de conversão do julgamento em diligência. Indefiro os demais pedidos formulados em contrarrazões, por entender não configurada a alegada litigância de má-fé.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente